Tribunal: TJMT
Processo: 0003668-76.2015.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003668-76.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS VAZ DE AZEVEDO - CPF: 568.593.251-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 306,
CAPUT
C/C ART. 298, INCISO III AMBOS DA LEI N.o 9.503/97
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS –
DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES INDICANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL –
2.

READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA
– POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE –
3.

REAJUSTE DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO
, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – QUANTUM AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL E RAZOÁVEL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Não há falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria delitiva ressaem demonstradas por provas suficientes produzidas sob o crivo do contraditório.

2.

Reajusta-se o valor da pena de multa imposta na r. sentença condenatória, a fim de torná-la razoável e proporcional à pena privativa de liberdade. Inteligência do
Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR do TJMT.

3.

Descabe a modificação do prazo de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, porquanto estabelecido conforme as peculiaridades do caso concreto e a gravidade da conduta perpetrada.

Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CARLOS VAZ DE AZEVEDO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS VAZ DE AZEVEDO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
0003668-76.2015.8.11.0064
– Código 631584, na qual foi
condenado

pela prática do crime tipificado
art. 306,
caput
c/c art. 298, inciso III ambos da Lei n.o 9.503/97
, à pena privativa de liberdade de
08 meses de detenção
, em

regime inicial
aberto
,
substituída
por
uma
restritiva de direito, além do pagamento de
60 dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime; sem prejuízo da
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 03 meses
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
85043990, o apelante almeja
a absolvição do crime que lhe é atribuído
, com fulcro no art. 366, inciso VII do CPP, ao argumento de que a materialidade do crime não ressaiu comprovada por provas documentais, salientando, outrossim, que a prova judicial se revela insuficiente para amparar o édito condenatório, por se tratar de depoimento de policial militar que apenas ratificou a narrativa anterior. De forma subsidiária, almeja a
readequação da pena de multa que lhe foi imposta
, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, bem como
o reajuste do lapso temporal atinente à suspensão da habilitação
, por se tratar de
quantum
despido de fundamentação.

Em suas contrarrazões vistas no ID
85043993
, o Ministério Público pugna pelo
provimento parcial do apelo
, porquanto necessário o reajuste da pena de multa imposta na r. sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
89706455
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo manejado pelo réu.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
85043987)
, foi interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de 27/05/2015, por volta das 22h40, na Av. Castelo Brando, no município de Rondonópolis-MT,
CARLOS VAZ DE AZEVEDO

conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
, após a ingestão de bebida alcoólica.

Segundo narrativa do órgão acusatório, o ora recorrente foi abordado pelos agentes públicos após o visualizarem realizando manobras em zigue-zague com a sua motocicleta Yamaha, cor preta, placa NJI-2809, em uma das vias públicas da cidade. Nesse momento, constatou-se o estado de embriaguez do motorista por meio do andar cambaleante, hálito etílico e das dificuldades para falar o próprio nome e endereço.

Por esse fato,
CARLOS VAZ DE AZEVEDO
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
c/c art. 298, inciso III do Código de Trânsito Brasileiro, contexto este em que ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA:

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido de que o arcabouço probatório é insuficiente para amparar o édito condenatório, manuseando os autos,
concluo que o pedido não faz jus à acolhida.

A teor do disposto no art. 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro configura-se conduta ilícita
“
conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determina dependência”.

Como é cediço, o mencionado dispositivo sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta feita, com as edições das Leis n.o 11.705/2008, n.o 12.760/2012 e n.o 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto.

Para
além disso, as
reformas legislativas removeram

a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo
,
inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito.

Neste ponto, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci ensina que “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista
.
Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855) – Negritei.

Ainda com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou realização do teste de bafômetro,
possibilitando a comprovação da conduta ilícita por
diversos meios de provas
,
exemplo teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou
outros meios de prova
, consoante se vê da redação do §2.o do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

E, nesse viés, a jurisprudência convalidou a maior censurabilidade da conduta imposta pelo legislador, consoante se vê do aresto a seguir colacionado,
in verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI N.o 9.503/97. (...).
ADMISSÃO DA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ POR QUALQUER MEIO DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA TARIFADA NO ART. 306, § 2o, DA LEI N.o 9.503/97.
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2.
O art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, com redação conferida pela Lei n. 12.971/2014, estabelece que "a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
."

3.
O Código Brasileiro de Trânsito não procede à tarifação dos meios de provas, prestigiando o livre convencimento motivado do juiz ao admitir diversidade probatória para demonstrar a embriaguez, sem colocar o exame pericial em patamar superior. A Lei n. 12.760/12 passou a admitir, inclusive, a prova a testemunhal para a comprovação da embriaguez. Precedente.
(...) Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”.
(RHC 73.589/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017) – Destaquei.

Feitas tais ponderações,
in casu
, carecem dúvidas quanto à
materialidade delitiva
, porquanto o
auto de prisão em flagrante delito (ID
85042997 - Pág. 8
), o boletim de ocorrência (ID
85042997 - Pág. 20), o relatório policial (ID 85042997 - Pág. 33/34) e os depoimentos extrajudiciais demonstram que, na data do fato, o recorrente conduziu veículo automotor com a sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

Àquele tempo, especificou-se no boletim de ocorrência as manobras irregulares realizadas pelo condutor do veículo abordado pela guarnição, com o acréscimo de que ele apresentava
“visível estado de embriaguez e não conseguindo dizer seu próprio nome e endereço”
(sic – ID
85042997 - Pág. 21
).

Somado a isso, o policial militar
Edson Roberto Pereira
afirmou que
“o suspeito estava em visível estado de embriaguez, apresentando andar cambaleante, hálito etílico, dificuldades para falar o próprio nome e endereço”
(sic – ID
85042997 - Pág. 10).

Em sendo assim, os elementos probatórios em destaque são suficientes para demonstrar a existência do crime, porquanto em consonância com o procedimento discriminado na Resolução n.o 432/2013, editada pelo CONTRAN, segundo a qual, para fins de confirmação do estado de embriaguez, imperiosa a análise conjunta dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, exatamente como se dá na hipótese.

Logo,
descabe falar em ausência de prova quanto à materialidade delitiva.

No tocante à
autoria delitiva
, malgrado
CARLOS VAZ DE AZEVEDO

tenha permanecido silente em ambas as fases processuais (ID
85042997 - Pág. 15
e ID
85043969
), denota-se a presença de indícios suficientemente aptos a implicá-lo
na empreitada criminosa e respaldar a sua condenação.

Com efeito,
Cleide Dozolina Cavalari
asseverou
extrajudicialmente
que emprestara a sua motocicleta ao seu funcionário, ora apelante, para que comparecesse à construção da sua residência com maior presteza e agilidade. Não obstante, soube que o veículo se encontrava apreendido na Delegacia de Polícia em razão do condutor ter sido abordado por agentes públicos em estado de embriaguez (
ID 85042997 - Pág. 26).

Na mesma toada, tal como mencionado alhures, ainda na
fase inquisitiva
, o policial militar
Edson Roberto Pereira
descreveu os sinais de embriaguez
apresentados pelo ora recorrente quando da atuação policial (ID
85042997 - Pág. 10).

Sob o crivo do contraditório
, a testemunha não se recordou as minúcias do fato ilícito, naturalmente em razão do decurso de longo tempo entre a data do fato e a inquirição em juízo, tempo durante o qual atendeu inúmeras ocorrências similares; no entanto, confirmou a assinatura exarada no termo de declarações extrajudiciais, conferindo validade e credibilidade à narrativa ali exposta.

Malgrado a Defesa conteste tal prova judicial, cuida-se de meio de prova válido para amparar o édito condenatório, pois, a teor do entendimento jurisprudencial, “
Não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas (HC n. 260.090/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 7/4/2015, DJe 17/4/2015 (AgRg no AREsp 1440300/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/6/2019).
(...)”.

(STJ - AgRg no AgRg no REsp 1824834/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020) – Destaquei.

De mais a mais, cumpre registrar que as provas orais em destaque detêm idênticos valores probatórios ao teste do bafômetro e aos exames periciais mencionados na
Resolução n.o 432/2013 do CONTRAN, diante da intenção do legislador em recrudescer a apuração do crime e permitir a sua comprovação por qualquer meio de prova.

Nesse sentido, o eg. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“com o advento da Lei 12.760/2012, o combate à embriaguez ao volante tornou-se ainda mais rígido, tendo
o legislador previsto a possibilidade de comprovação do crime por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do § 2o incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
(...)
.”

(AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) – Destaquei.

Enfim, o fato da única testemunha inquirida em juízo consistir no agente de segurança pública que funcionou na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco arreda o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos,
exatamente como se dá na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado n.o 08
no sentido de que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

– Negritei

Destarte, as provas orais em evidência mostram-se suficiente para comprovar a incursão do apelante nas sanções do art. 306,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro, inexistindo mínimo espaço para absolvê-lo com fulcro no aforismo in
dubio pro reo.

Ratifica-se
, portanto, o édito condenatório posto à apreciação.

2.

DA PENA DE MULTA:

Noutro viés, no que tange ao pedido de readequação da pena de multa estabelecida na r. sentença, a fim de se observar o princípio da proporcional,
a razão assiste à i. Defesa.

Como cediço, a
o individualizar a pena de multa deve o magistrado obedecer ao
sistema bifásico
, estabelecendo primeiramente a
quantidade
de dias-multa, em estrita relação de proporcionalidade com os
critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade
e, num segundo momento, fixar o
valor
de cada dia-multa, agora levando em conta as
condições econômicas
do agente, nos termos dos art. 49,
caput
e §1o, e art. 60,
caput
, ambos do Código Penal.

Nesse sentido é o teor do
Enunciado Orientativo n.o 33
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:
“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.”
(TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

In casu,
a autoridade judiciária impôs a
pena-base no mínimo legal
e
quadruplicou
o valor da pena de multa, que alcançou o
quantum
de 40 dias-multa. Posteriormente,
reconheceu a agravante
prevista no art. 298, inciso III do Código de Trânsito Brasileiro e, por corolário, somou 02 meses de pena privativa de liberdade e 20 dias multa, perfazendo a pena intermediária de
08 meses e 60 dias-multa
, reputada definitiva diante da ausência de causas de aumento e/ou diminuição.

Nesse contexto, denota-se que o valor da pena de multa é desproporcional ao
quantum
estabelecido à sanção corpórea, notadamente porque é quatro vezes superior ao mínimo previsto em lei, a comportar o reparo nos seguintes termos:

Na primeira fase da dosimetria penal, impõe-se ao réu o pagamento de 10 dias-multa. Posteriormente, em decorrência da agravante específica, soma-se 02 dias, a totalizar o valor de
12 dias
, a qual ganha definitiva à míngua de causas de aumento e/ou diminuição.

A propósito, em um segundo momento, ao estabelecer o valor de cada dia-multa, o magistrado sentenciante ponderou a situação socioeconômica do réu e assim fixou o valor unitário do dia-multa em
1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que já corresponde ao mínimo.

Destarte, neste ponto,
ACOLHO
a pretensão defensiva para retificar a pena de multa estabelecida na r. sentença condenatória.

3.

DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR:

No que se refere à última pretensão defensiva, consistente no reajuste do lapso temporal da suspensão da habilitação do apelante, sob o viés de que ausente fundamentação quanto à sua escolha, denota-se que
a melhor sorte não lhe assiste.

Como é cediço, em relação à pena de proibição de dirigir veículo automotor a norma revela-se omissa quanto à sua forma de individualização, razão pela qual a jurisprudência assentou o entendimento de que compete ao juiz estabelecer o prazo de duração da medida conforme as
peculiaridades do caso concreto
, a exemplo da gravidade da conduta e do grau de censura do agente.

Ilustrativamente:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO AO PRAZO MÍNIMO PREVISTO NO ART. 293 DO CTB.
IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A pena de proibição de dirigir veículo automotor não se confunde com as penas substitutivas à privativa de liberdade estabelecidas no Código Penal. Ademais
, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a norma não estabelece os critérios a fim de fixar o lapso com objetivo de suspender a habilitação para dirigir, devendo o juiz estabelecer o prazo de duração da medida considerando as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
(AgRg no REsp n. 1.663.593/SC, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 26/6/2017). (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no AREsp 1709618/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020) – Destaquei.

No caso concreto, a penalidade acessória imposta ao apelante reflete a
metade da pena mínima abstrata prevista para o delito de embriaguez ao volante
, isto é, 03 meses,
a qual se mostra proporcional

à gravidade do fato posto à apuração
, que foi perpetrado em período noturno, quando ainda se tem o movimento expressivo de veículos, e também em avenida da cidade, que naturalmente possui maior fluxo de pessoas.

Em sendo assim, a reprimenda apresenta-se justa e proporcional à espécie, sendo de rigor ratificá-la.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS VAZ DE AZEVEDO
a fim de reajustar a pena de multa para
12 (doze) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, permanecendo incólume os demais pontos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
0003668-76.2015.8.11.0064
– Código 631584.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021